Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715161-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GESSI DO AMARAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Facultado à requerente instruir a inicial com as peças tidas por obrigatórias (§ 1o, art. 625, do CPP e art. 244 do RITJDFT), juntou apenas a procuração outorgada ao advogado, Dr. Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, OAB-PR 46.7969 (ID 69414915). A revisão criminal é ação de natureza excepcional. Exige-se que a petição inicial seja instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos (CPP, art. 625, § 1o e art. 244 do RITJDFT). A petição inicial foi instruída com cópia de habeas corpus impetrado em favor da requerente apenas. Devido à instrução deficiente da revisão, tem-se por prejudicado o exame do pedido. É caso de indeferimento da inicial (art. 89, III, RITJDFT). Indefere-se a inicial. Intime-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES